Tribunal: STJ
Processo: 0311908-50.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49731 - SP(2025/0311908-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: RODRIGO MORAES MENDONÇA RAPOSO - RJ154448
RICARDO MENEZES NEWLANDS - RJ166285
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHÃO -
RJ167462
AGRAVADO
: A DE B A (MENOR)
REPR. POR
: B O DE B
ADVOGADA
: GRAZIELA COSTA LEITE - SP303190
SOC. de ADV
: GRAZIELA COSTA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
TEMA
REPETITIVO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reclamação não
pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
3. Nos termos do entendimento estabelecido pela Corte Especial deste STJ,
no julgamento da Rcl n.
não cabe o ajuizamento de reclamação
36.476/SP,
para se aferir o acerto de aplicação, na origem, de tese firmada sob a
sistemática dos recursos repetitivos.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026 11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54951090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 71ea6d0d-c751-4e01-a197-825385cd875f

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54951090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 71ea6d0d-c751-4e01-a197-825385cd875f

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49731 - SP(2025/0311908-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: RODRIGO MORAES MENDONÇA RAPOSO - RJ154448
RICARDO MENEZES NEWLANDS - RJ166285
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHÃO -
RJ167462
AGRAVADO
: A DE B A (MENOR)
REPR. POR
: B O DE B
ADVOGADA
: GRAZIELA COSTA LEITE - SP303190
SOC. de ADV
: GRAZIELA COSTA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
TEMA
REPETITIVO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reclamação não
pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
3. Nos termos do entendimento estabelecido pela Corte Especial deste STJ,
no julgamento da Rcl n.
não cabe o ajuizamento de reclamação
36.476/SP,
para se aferir o acerto de aplicação, na origem, de tese firmada sob a
sistemática dos recursos repetitivos.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por UNIMED NACIONAL -
COOPERATIVA CENTRAL contra decisão monocrática de minha relatoria, por meio
da qual a reclamação foi liminarmente indeferida (fls. 1.342-1.347).
Na origem, trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra
acórdão da CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Na inicial, aduz a parte reclamante que (fls. 3-21):
Documento eletrônico VDA54152516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:29
Código de Controle do Documento: 96c9ac99-c06a-4fff-945f-c507ce88c494

O que se pretende é, exclusivamente, a preservação da
autoridade desta Colenda Corte Superior, uma vez que o
acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo
aplicou de forma equivocada o Tema Repetitivo no
Com efeito, a decisão reclamada limitou-se a
1.076/STJ.
invocar o item I da tese firmada no Tema 1.076, segundo o
qual não se admite fixação de honorários por equidade
quando os valores da condenação, da causa ou do proveito
econômico forem elevados. Todavia, deixou de considerar
que o caso dos autos enquadra-se precisamente no item II,
“a”, do mesmo Tema, que expressamente autoriza o
arbitramento de honorários por equidade quando o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável –
exatamente a hipótese das demandas que envolvem
fornecimento de medicamentos essenciais à saúde e à vida,
como é o caso dos autos.
O E. Superior Tribunal de Justiça possui firme
entendimento de que nas ações de obrigação de fazer em
matéria de saúde, o proveito econômico é inestimável,
devendo os honorários advocatícios serem fixados por
equidade, como será demonstrado. Portanto, o cabimento
da presente Reclamação decorre justamente da má
aplicação da tese repetitiva, o que compromete a
autoridade do precedente qualificado e atrai a competência
deste C. STJ para cassar a decisão reclamada, nos termos do
IV, do CPC.
art. 988,
[...]
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de
Apelação às fls. 660, reformando a sentença para ajustar o
valor da causa para R$ 6.108.163,18 (seis milhões cento e
oito mil cento e sessenta e três reais e dezoito centavos),
conforme orçamento hospitalar anexo ao processo, e fixar
os honorários em 10% sobre esse montante, com
fundamento no Tema 1.076 do STJ.Contra a r. decisão
proferida pelo Tribunal de origem, a ora Reclamante
interpôs Recurso Especial, sustentando, em síntese, a
violação ao artigo 85, §2o, inciso IV, e §8o do Código de
Processo Civil, bem como a indevida aplicação da primeira
parte do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, em
detrimento da segunda parte, que se ajusta com precisão ao
caso concreto.Não obstante a robusta fundamentação
apresentada, o Tribunal de origem, ao proferir decisão de
inadmissibilidade, limitou-se a transcrever trecho genérico
do
referido
tema
repetitivo,
desconsiderando
completamente a especificidade da controvérsia, que trata
de obrigação de fazer voltada à tutela do direito à saúde,
sem expressão pecuniária imediata, em flagrante omissão,
deixou de avaliar que o proveito econômico da demanda é,
por sua própria natureza, inestimável, o que autoriza, nos
termos do próprio Tema 1076, o arbitramento dos
honorários por equidade.Considerando que a decisão não
apenas deixou de considerar a natureza eminentemente
prestacional da demanda, como também deixou de se
manifestar sobre os precedentes colacionados ao Recurso
Especial, os quais conferem aplicabilidade à segunda parte
do
em casos como o presente, esta
Tema 1.076/STJ
Documento eletrônico VDA54152516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:29
Código de Controle do Documento: 96c9ac99-c06a-4fff-945f-c507ce88c494

Reclamante interpôs o Agravo Interno Cível n°
(fls.
), contudo
1106682-50.2023.8.26.0100/50000
20/25
negou-se provimento ao recurso, sob o fundamento de que
o acórdão recorrido (fls.
) está em perfeita sintonia
659/663
com a orientação superior, ao concluir pela fixação dos
honorários sucumbenciais com base no valor da causa.
Contudo, o acórdão reclamado encontra-se em desacordo
com o assentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
razão pela qual, outra solução não há senão a apresentação
da presente Reclamação.
[...]
Dessa forma, o acórdão reclamado não enfrentou os
argumentos trazidos no Agravo Interno, tampouco o
conjunto jurisprudencial que ampara a tese recursal, o que
revela omissão relevante e indevida generalização da tese
firmada pelo STJ, em flagrante afronta aos princípios da
motivação das decisões judiciais e da efetividade da
prestação jurisdicional (arts. 489, §1o, IV e VI, e 93, IX, da
Constituição Federal).
[...]
A condenação em honorários advocatícios com o patamar
fixado nos autos de mais de R$600.000,00 (seiscentos mil
reais) para uma demanda de baixa complexidade e sem
qualquer resistência ao cumprimento da obrigação de fazer
(natureza que versa a demanda) acaba causando um
aumento da litigiosidade no Poder Judiciário, com o
consequente prejuízo ao erário, pois, repita-se, a
Reclamante já estava providenciando o medicamento antes
da ciência da demanda, sobrecarregando, assim, o
judiciário em favor de uma remuneração elevado do
advogado.
[...]
Portanto, ao fixar honorários advocatícios em demandas
dessa natureza, é essencial que o juízo observe o critério da
equidade, previsto no artigo 85, § 8o, do CPC,
considerando que o direito à saúde é inestimável e a
remuneração do advogado deve ser compatível com o
serviço prestado, e não uma penalidade imposta ao plano
de saúde, cuja atuação visa, antes de tudo, à preservação da
saúde de seus beneficiários, sempre dentro dos limites da
razoabilidade e da boa-fé.Deste modo, sendo inestimável o
proveito da parte, ante as características precípuas do tipo
de ação, a própria saúde, devem ser arbitrados os
honorários por apreciação equitativa, sob risco de violação
ao
§ 8o, do CPC.
art. 85,

O pedido de liminar foi indeferido às fls. 1.235-1.239.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO prestou
informações às fls. 1.250-1.271.
A. DE B. A. apresentou contestação às fls. 1.284-1.310.
O Ministério Público Federal apresentou parecer, às fls. 1.333-1.339,
opinando pelo indeferimento da petição inicial da presente reclamação, com a
consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.
Documento eletrônico VDA54152516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:29
Código de Controle do Documento: 96c9ac99-c06a-4fff-945f-c507ce88c494

Diante do indeferimento liminar da reclamação (fls. 1.342-1.347), foi
interposto o presente agravo interno, no qual a parte reclamante alega que (fls. 1.355-
1.356):
Cumpre destacar, desde logo, que a presente Reclamação
não se confunde com sucedâneo recursal, tampouco busca
mera reanálise de matéria fático-probatória. O que se
pretende é, exclusivamente, a preservação da autoridade
desta Colenda Corte Superior, uma vez que o acórdão
proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou
de forma equivocada o Tema Repetitivo no 1.076/STJ.
Com efeito, a decisão reclamada limitou-se a invocar o
item I da tese firmada no Tema 1.076, segundo o qual não
se admite fixação de honorários por equidade quando os
valores da condenação, da causa ou do proveito econômico
forem elevados. Todavia, deixou de considerar que o caso
dos autos enquadra-se precisamente no item II, “a”, do
mesmo Tema, que expressamente autoriza o arbitramento
de honorários por equidade quando o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável – exatamente a
hipótese das demandas que envolvem fornecimento de
medicamentos essenciais à saúde e à vida, como é o caso
dos autos.
O E. Superior Tribunal de Justiça possui firme
entendimento de que nas ações de obrigação de fazer em
matéria de saúde, o proveito econômico é inestimável,
devendo os honorários advocatícios serem fixados por
equidade, como será demonstrado.
Portanto, o cabimento da presente Reclamação decorre
justamente da má aplicação da tese repetitiva, o que
compromete a autoridade do precedente qualificado e atrai
a competência deste C. STJ para cassar a decisão
reclamada, nos termos do
IV, do CPC.
art. 988,
V - DA PERTINÊNCIA DA VIA ELEITA –
NECESSIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DO
DESCUMPRIMENTO DIRETO DO TEMA 1.076/STJ
A r. decisão agravada fundamentou o indeferimento da
Reclamação na afirmativa de que “não ficou configurada a
usurpação
da
competência
desta
Corte
nem
o
descumprimento direto de decisão aqui proferida”,
concluindo pela inadequação da via eleita. Com a devida
vênia, tal premissa não se sustenta diante das
particularidades do caso concreto.
Isso porque a controvérsia apresentada na Reclamação não
diz respeito à simples divergência interpretativa sobre o
tampouco busca transformá-la em
Tema 1.076/STJ,
sucedâneo recursal. O que se demonstra é que o Tribunal
de origem deixou de aplicar parte essencial e autônoma da
tese vinculante, especificamente o item II, “a”, que
expressamente determina a fixação equitativa de
honorários quando o proveito econômico for inestimável.
Ao fazê-lo, o acórdão reclamado aplicou apenas o item I da
tese, de modo fragmentado e incompleto, subvertendo o
conteúdo normativo integral do precedente repetitivo.
Em outras palavras, a tese fixada no Tema 1.076 é
composta por dois comandos autônomos: o item I, que
veda a equidade em hipóteses de valores elevados, e o item
Documento eletrônico VDA54152516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:29
Código de Controle do Documento: 96c9ac99-c06a-4fff-945f-c507ce88c494

II, “a”, que exige a fixação equitativa quando o proveito
econômico for inestimável. O Tribunal de origem aplicou
somente o item I, ignorando integralmente o item II, “a”,
justamente aquele que, à luz da jurisprudência reiterada do
STJ, se adequa ao caso concreto das ações de saúde, nas
quais o proveito econômico é notoriamente inestimável.
Portanto, a violação não se dá por suposta interpretação
diversa da tese, mas sim porque uma parte substancial,
vinculante e autônoma da tese repetitiva simplesmente não
foi aplicada pelo Tribunal de origem. Isso configura, de
forma inequívoca, descumprimento direto de decisão
proferida sob o rito dos repetitivos, o que legitima
plenamente o uso da Reclamação.
Uma tese firmada em julgamento repetitivo não pode ser
observada de forma parcial ou seletiva, sob pena de
esvaziar-se sua força vinculante, razão pela qual o art. 988,
IV, do CPC prevê a Reclamação como instrumento próprio
para restaurar a autoridade da decisão deste Tribunal.
Repisa-se que a jurisprudência consolidada do STJ
reconhece que ações envolvendo fornecimento de
medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos
versam
sobre
proveito
econômico
inestimável,
circunstância que atrai, necessariamente, a aplicação do
item II, “a”, do Tema 1.076 — entendimento firmado
reiteradamente em julgados desta Corte Superior.
Dessa forma, ao afirmar que não houve descumprimento
direto do precedente, a decisão agravada partiu de premissa
incompleta, pois não considerou que o Tribunal de origem
suprimiu integralmente a incidência da segunda parte da
tese, justamente aquela que rege o caso concreto. Tal
omissão repercute diretamente no resultado do julgamento
e na autoridade do precedente repetitivo, o que demonstra
que o não conhecimento não se coaduna com a natureza da
controvérsia.

A parte agravada apresentou contrarrazões, às fls. 1.365-1.384, requerendo
a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Nos termos do
alínea "f", da Constituição Federal, a
art. 105, inciso I,
reclamação presta-se a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões dos
tribunais. Percebe-se, portanto, que é um instrumento processual específico e de
aplicação restrita.
Documento eletrônico VDA54152516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:29
Código de Controle do Documento: 96c9ac99-c06a-4fff-945f-c507ce88c494

A presente reclamação tem como fundamento suposta aplicação
equivocada da tese firmada no julgamento do Tema n. 1.076 do STJ, que dispõe sobre a
fixação e o arbitramento de honorários por apreciação equitativa.
Ocorre que, conforme destacado no aresto impugnado, é incabível a
utilização da reclamação para averiguar suposta aplicação equivocada de precedente
repetitivo, uma vez que a referida ação constitucional não é o instrumento adequado para
preservar a jurisprudência desta Corte, ainda que consolidada em tese submetida à
sistemática dos recursos especiais repetitivos.
Nesse sentido, cito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDADA NA INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE APLICA O
-C, § 7o,
ART. 543
I, DO
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
CPC/1973.
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
:
1. Agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que negou seguimento à
reclamação. A parte agravante alegou o preenchimento dos
requisitos legais para o conhecimento da reclamação, ao
passo que a parte agravada sustentou a inexistência de
elementos capazes de alterar a decisão impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de reforma da decisão monocrática que
inadmitiu a reclamação contra aplicação do regime dos
recursos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que,
na sistemática do
-C do
cabe
art. 543
CPC/1973,
exclusivamente ao tribunal de origem avaliar a
adequação do caso concreto ao precedente repetitivo,
não sendo viável o reexame dessa decisão pelo STJ
(AgRg no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 652.000/PB,
Kukina, DJe de
.4. Não cabe reclamação para
17/6/2015)
impugnar acórdão do tribunal de origem que aplica o
-C, § 7o, I, do
conforme decidido na
art. 543
CPC/1973,
Rcl n.
relator Ministro Ari Pargendler, DJe
11.138/RJ,
5. A Reclamação constitucional somente é
de 2/8/2013.
cabível nas hipóteses previstas no
do CPC, sendo
art. 988
incabível para contestar suposta aplicação equivocada de
precedente repetitivo, nos termos da Rcl n. 36.476/SP,
Corte Especial, DJe de 18/3/2022.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Daniela
32.549/PE,
Teixeira, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
grifo meu.)
22/8/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO
Documento eletrônico VDA54152516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:29
Código de Controle do Documento: 96c9ac99-c06a-4fff-945f-c507ce88c494

AO
RECURSO
ESPECIAL
COM
BASE
EM
PRECEDENTES
REPETITIVOS
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DA
RECLAMAÇÃO COMO MEIO PARA REVISÃO DA
APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. AUSÊNCIA DE
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO
EM EXAME
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação constitucional não se presta à revisão
da aplicação de precedentes repetitivos (art. 988, IV, do
, pois o Código de Processo Civil de 2015,
CPC/2015)
com a alteração promovida pela Lei n. 13.256/2016,
suprimiu o cabimento da reclamação para a
observância de precedentes oriundos de recursos
especiais repetitivos.
4. O entendimento consolidado pela Corte Especial do
STJ no julgamento da Reclamação n. 36.476/SP
reconhece que a aplicação de precedentes repetitivos
deve ser discutida no âmbito da própria Corte local,
por meio de agravo interno (art. 1.030, § 2o, do
, não cabendo reclamação ao STJ para esse
CPC/2015)
fim.
5. A sistemática dos recursos repetitivos visa à
uniformização da interpretação da lei federal,
delegando às instâncias ordinárias a aplicação
individualizada das teses jurídicas firmadas pelo STJ,
sendo incabível a reclamação como sucedâneo recursal
para revisar tais aplicações.
6. A manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe, diante da inadequação da via eleita e da
jurisprudência consolidada desta Corte Superior sobre o
tema.
IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Carlos Cini
48.227/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Segunda
Seção, julgado em
DJEN de
grifo
18/2/2025,
21/2/2025,
meu.)

AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. TESE FIXADA PELO STJ NA
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS. ARGUMENTO DE EQUÍVOCO NA
APLICAÇÃO PELAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS.
VERIFICAÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
PRECEDENTES.
§ 5o, INCISO II, DO CPC.
ART. 988,
HIPÓTESE
DIVERSA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial pacificada no
Superior Tribunal de Justiça, não cabe reclamação
para se verificar a correta aplicação, pelas instâncias
pretéritas, das teses firmadas por esta Corte Superior
em julgamentos realizados sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos.
2. A previsão de reclamação contida no
§ 5o,
art. 988,
inciso II, do CPC dispositivo diz respeito à situação em
que o Tribunal de origem, ao proceder ao juízo de
Documento eletrônico VDA54152516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:29
Código de Controle do Documento: 96c9ac99-c06a-4fff-945f-c507ce88c494

retratação (art. 1.040, II, do CPC), mantém o acórdão
contrário à tese firmada no julgamento qualificado.
3. No caso concreto, a tese trazida na petição inicial foi
a de que o Tribunal de origem não deveria ter negado
seguimento ao recurso especial com base no Tema n.
mas que o Tema adequado seria o n.
291/STJ,
210/STJ.
discussão, no entanto, é estranha ao escopo da
Tal
reclamação.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Teodoro Silva
47.888/RJ,
Santos, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
grifo meu.)
23/12/2024,

Assim, considerando que o julgamento da presente reclamação não se
insere em nenhuma das hipóteses de competência do STJ, mantenho a decisão agravada.
Por fim, sem amparo a pretensão da parte agravada de aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, visto que o mero manejo do agravo interno não
art. 1.021,
enseja a aplicação automática da referida sanção processual, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, cito:
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
NCPC não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória (AgInt no
relator
AREsp 1.658.454/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.326.538/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

3. Esta Corte Superior tem entendido que o não
conhecimento ou a improcedência do pedido não enseja,
necessariamente, a imposição da multa disciplinada pelo
§ 4o, do
tornando-se imprescindível
art. 1.021,
CPC/2015,
para tal que seja nítido o descabimento do pedido, o que
não se afigura no caso concreto, em que foi necessária a
análise de amplo arcabouço probatório para se chegar à
improcedência do pleito inicial.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.102.809/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação de penalidades legais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54152516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:29
Código de Controle do Documento: 96c9ac99-c06a-4fff-945f-c507ce88c494

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:29
Código de Controle do Documento: 96c9ac99-c06a-4fff-945f-c507ce88c494

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.731 / SP
Número Registro: 2025/0311908-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11066825020238260100
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : RODRIGO MORAES MENDONÇA RAPOSO - RJ154448
RICARDO MENEZES NEWLANDS - RJ166285
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHÃO -
RJ167462
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A DE B A (MENOR)
REPR. POR
: B O DE B
ADVOGADOS : GRAZIELA COSTA LEITE - SP303190
SOC. de ADV.
GRAZIELA COSTA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : RODRIGO MORAES MENDONÇA RAPOSO - RJ154448
Documento eletrônico VDA54949253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:39
Código de Controle do Documento: 6a58b356-cdfc-4050-9513-19020f379fd5

RICARDO MENEZES NEWLANDS - RJ166285
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHÃO -
RJ167462
AGRAVADO
: A DE B A (MENOR)
REPR. POR
: B O DE B
ADVOGADOS : GRAZIELA COSTA LEITE - SP303190
GRAZIELA COSTA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:39
Código de Controle do Documento: 6a58b356-cdfc-4050-9513-19020f379fd5